Tribunal: TJDFT
Processo: 0739195-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739195-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABELA DE ARAUJO ROSA MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO IZABELA DE ARAUJO ROSA MOREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 171563859, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça: “A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que é servidora pública, recebendo mensalmente o valor bruto aproximado de R$13.118,38 (Id 171513728), ou seja, quase dez salários mínimos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual compreende que a análise do pedido de gratuidade deve ter por parâmetro a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qual ficou estabelecido que se entende por pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: [...] Na medida em que o valor do salário mínimo estabelecido pela União Federal anualmente é bruto, não havendo qualquer dedução de tributos, não cabe outra interpretação senão a de que deve ser tomado em consideração o salário bruto do requerente, o qual demonstra não fazer jus ao benefício legal. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. No processo em exame, os contracheques da agravante-autora, professora da SES/DF, ocupante do cargo de Vice-Diretora de escola, rendimento bruto de R$ 12.797,08 e líquido de R$ 4.550,54 (id. 171513728, pág. 3, autos originários) não configuram prova inequívoca da alegada hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Assim, não está configurada nesta sede inicial a probabilidade do direito. No entanto, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora